Tribunal: TJSP
Processo: 2205564-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O ENVIO DE OFÍCIO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OFENSA À COISA JULGADA NÃO VERIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO